Tribunal: STF
Processo: HC 264179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de João Xavier de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.702, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dezessete anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Paraná, que julgou improcedente o pedido:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990). PLEITO DE REFORMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE SE DEU DE FORMA DESPROPORCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA SENTENCIANTE QUE ADEQUADAMENTE E DE FORMA FUNDAMENTADA AUMENTOU A PENA EM 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES STJ. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.019.702. Em 29.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO NA BASILAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. Não há que se falar em ilegalidade no cálculo realizado na pena-base do paciente, eis que sua exasperação se deu de forma adequada e considerando-se o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que resultou no acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada ao tipo penal, resultando em uma pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme admitido por esta Corte de Justiça, haja vista que não existe um direito subjetivo do acusado à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Precedentes.



    4. Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “na primeira fase da dosimetria de pena[,] houve o reconhecimento de uma única circunstância judicial (maus antecedentes), sendo que a pena foi elevada acima de 1/8 (um oitavo) destoando da proporcionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a pena-base para o delito de homicídio qualificado inicia-se em 12 anos. Assim, 1/8 (um oitavo) de 12 (doze) anos são 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Dessa forma, do que a pena-base ser de 14 anos e 3 meses deveria ser de 13 anos e 6 meses” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o que se busca no caso em apreço é afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:  



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. O paciente foi condenado à pena de dezessete anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. Na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância desvalorou os maus antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base em dois anos e três meses:



    “a) Circunstâncias judiciais



    Partindo da pena mínima prevista abstratamente no tipo legal, ou seja, reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, passa-se à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:



    – No tocante à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta não extrapola os requisitos inerentes ao próprio tipo penal, inexistindo fatores que influam nesta circunstância a ponto de refletir na fixação da pena-base.



    – Em relação aos antecedentes criminais, da análise da consulta ao sistema ‘Oráculo’ gerido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (mov. 1068.1), verifica-se que o réu possui maus antecedentes, uma vez que detém uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, nos autos nº 397-72.2005.8.16.0031 da 2ª Vara Criminal desta Comarca. com trânsito em julgado em 13/02/2015.



    Por sua vez, observa-se que os fatos ora sancionados foram praticados antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (a qual não pode ser considerada para fins de reincidência) pelo que deve tal circunstância influir na fixação da pena-base a título de maus antecedentes. Gize-se que a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores (STJ – AgRg no REsp: 1412135 MG 2013/0351578-3, SEXTA TURMA. Data de Publicação: DJe 20/10/2014: STJ – HC: 175207 DF 2010/0101641-2. QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 29/03/2012; STJ – HC: 262254 SP 2012/0273044-0-QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014).



    Assim, utilizo a condenação supramencionada, para majorar a pena-base.



    – Quanto à conduta social e personalidade, inexistem nos autos elementos que possibilitem a devida aferição.



    – Não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base.



    – As circunstâncias constituem causas qualificadoras do delito.



    – Com relação às consequências do delito, não trouxeram especial repercussão concreta no caso, de modo a desvalorar especialmente a pena nesta oportunidade.



    – O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Logo, deixo de valorar o comportamento da vítima.



    Sopesadas, desse modo, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com os dados do caso concreto, na forma acima realizada, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, quantum que reputo necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime” (fls. 10-11, e-doc. 2).



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ausente ilegalidade na fração de aumento da pena-base aplicada pelo juízo de origem:



    “De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. 



    Conforme relatado, busca-se a redução da pena-base do paciente, ante a redução da fração de aumento, pelo desvalor dos antecedentes criminais, para 1/8. 



    De início, observo que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Sob essas balizas, ao julgar o pedido revisional, o Relator do voto condutor do acórdão revisou a sanção do paciente, da seguinte forma (e-STJ, fl. 48, destaquei): [...] 



    A Magistrada sentenciante utilizou-se da seguinte fundamentação para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (mov. 1105.4 – 1º Grau): 



    (...). Em relação aos antecedentes criminais, da análise da consulta ao sistema ‘Oráculo’ gerido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (mov. 1068.1), verifica-se que o réu possui maus antecedentes, uma vez que detém uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, nos autos nº 397-72.2005.8.16.0031, da 2ª Vara Criminal desta Comarca. com trânsito em julgado em 13/02/2015. 



    Por sua vez. observa-se que os fatos ora sancionados foram praticados antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (a qual não pode ser considerada para fins de reincidência) pelo que deve tal circunstância influir na fixação da pena-base a título de maus antecedentes. Gize-se que a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores (STJ – AgRg no REsp: 1412135 MG 2013 /0351578-3. SEXTA TURMA. Data de Publicação: DJe 20/10/2014 – HC: 175207 DF 2010/0101641-2. QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2012 – STJ – HC 262254 SP 2012/0273044-0. QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 17/02/2014). 



    Assim, utilizo a condenação supramencionada para majorar a pena-base. (...). 



    Sopesadas, desse modo, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com os dados do caso concreto, na forma acima realizada, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, quantum que reputo necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime.’ 



    Como se observa, não há que se falar em alteração do cálculo realizado, eis que a exasperação da pena-base se deu forma adequada, com a observação dos preceitos jurídicos. 



    Ora, considerando o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, tem-se que resultaria no acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal. 



    Com efeito, chega-se à pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, conforme entendimento consignado em sentença condenatória. 



    Como se observa, não há que se falar em ilegalidade no cálculo realizado, eis que a exasperação da pena-base se deu forma adequada e considerando-se o intervalo da pena em abstrato do crime de homicídio qualificado (30-12= 18), mais o parâmetro de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que resultou no acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada ao tipo penal, resultando em uma pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão, conforme admitido por esta Corte de Justiça, haja vista que não existe um direito subjetivo do acusado à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. (...)



    Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    9. A alegação da defesa de que o aumento da pena-base não poderia ter excedido a fração de um oitavo não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. 3. Pedido de reavaliação da dosimetria da pena em hipótese não demonstrada de flagrante ilegalidade do acórdão condenatório. 4. A dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, somente podendo ser revista quando demonstrada a incongruência lógico-formal ou absoluta ilegalidade da fundamentação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RvC n. 5.499-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto  
fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena‘ (RHC 145.598, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). (…) 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora